Tribunal: TJDFT
Processo: 0727775-55.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. REEMBOLSO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELA PARTE VENCIDA. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora, em face do acórdão que deu provimento ao recurso inominado para, afastando a prescrição da pretensão, desconstituir a sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: omissão no acórdão quanto ao reembolso das custas processuais adiantadas pela parte embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I –esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022, do CPC, c/c artigo 48, da Lei no 9.099/1995.
4. A isenção da Fazenda Pública em relação às custas processuais não abrange as despesas adiantadas pela parte vencedora, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, c/c artigo 14, § 4o, da Lei no 9.289/1996 e interpretação sistemática do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.
5. O embargante recolheu integralmente as custas e despesas exigidas no rito dos Juizados Especiais (ID 79948864), e o seu recurso inominado foi provido, de modo que o Distrito Federal foi vencido.
6. Em decorrência, devem ser acolhidos os embargos de declaração opostos, para o fim de reconhecer a omissão e retificar o julgamento para determinar que as custas processuais adiantadas pelo embargante sejam reembolsadas. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1940017, 0724133-33.2023.8.07.0020, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, j. 30/10/2024; TJDFT, Acórdão no 1955685, 0714009-03.2023.8.07.0016, Rel.a Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 10/12/2024.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração acolhidos para acrescentar ao acórdão a determinação de reembolso das custas processuais, nos termos do item 6.
8. Súmula de julgamento servindo de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei no 9099/1995.

_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.289/1996, art. 4, parágrafo único; art. 14, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1940017, 0724133-33.2023.8.07.0020, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, j. 30/10/2024; TJDFT, Acórdão no 1955685, 0714009-03.2023.8.07.0016, Rel.a Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 10/12/2024.